Tribunal: TJMT
Processo: 0003139-41.2015.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003139-41.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSMARY REGINATO - CPF: 727.863.029-00 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CIRURGIÃO-DENTISTA – LEI MUNICIPAL Nº 832/2004 – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – TEMA 856 DO STF - AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL -

TEMA 514 STF – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS E VENCIDAS – SÚMULA 85 DO STJ - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do parágrafo único do art. 949, do CPC, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

2. Nos termos do Tema 856 do STF, é desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;

3. “Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes”. (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 607.616, Segunda Turma, relator o ministro Joaquim Barbosa, Diário da Justiça eletrônico de 1º de outubro de 2010)

4.
In casu,
no julgamento do tema 514 do STF, foi decidida questão idêntica, que também versava sobre o aumento da jornada de trabalho de odontologistas sem a devida alteração da remuneração dos servidores.

5.

“
Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: I) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (ARE 660010, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02- 2015 PUBLIC 19-02-2015).

6. Devido o pagamento das diferenças salariais retroativas dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda e das parcelas vencidas no decorrer da demanda, em observância, respectivamente, à súmula 85 do STJ

e art. 323, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSMARY REGINATO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, M.M. Myrian Pavan Schenkel, que nos autos da Reclamação Trabalhista nº
3139-41.2015.811.0037 (código 147234)

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta apelante a ilegalidade da Lei Municipal nº 823/2004 que aumentou a carga horária semanal de 10 horas para 20 horas, contudo, não se realizou o correspondente aumento da remuneração, permanecendo com o mesmo subsídio, contrariando a constituição.

Assevera a inaplicabilidade da Súmula 339 do STF, uma vez que não se pretende o aumento de servidores públicos sob fundamento de isonomia e sim, a impossibilidade de aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

Pondera o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade parcial da lei municipal, devendo seus efeitos operarem de forma
ex tunc,
em observância ao julgamento do ARE nº 660010/PR.

Assevera também a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, por trata-se de uma exceção à Súmula 85 do STJ, eis que à apelante foi negado o próprio direito reclamado, pretendendo o recebimento das diferenças salariais de todos os meses laborados desde a data de 01/07/2005.

Por fim, requer subsidiariamente a incidência de adicional de 50% a títulos de horas extras prestadas, vez que houve alteração da sua jornada de trabalho de 10 horas semanais para 20 horas semanais e a condenação em danos morais.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo – ids. 2032522, 2032527 e 2032531-.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público – id. 2279514-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo
que julgou improcedente os pedido da inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que ROSMARY REGINATO ajuizou a presente “Reclamação Trabalhista” em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, aduzindo que a partir de 01/07/2005, passou a cumprir jornada dobrada de trabalho, em razão da alteração da Lei Municipal nº 832/2004, que subiu a jornada semanal de 10 horas para 20 horas para o seu cargo de cirurgiã-dentista.

Em decorrência disso, pretende o recebimento dos valores retroativos desde 2005, a exclusão da aplicação da Lei Municipal nº 832/2004, frente a sua flagrante inconstitucionalidade, bem como a condenação do apelante ao pagamento de danos morais.

Sobreveio sentença em 09/10/2017, que julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação:

“Analisando os autos, verifico que o caso dos autos versa sobre verbas trabalhistas desde o ano de 2005, sendo que, até o presente momento, já se passaram 12 anos, fato este que se enquadra no instituto da prescrição previsto no artigo 206, §5º, II, do Código Civil/02.

O prazo prescricional incidente sobre todo e qualquer direito ou ação contra o ente estatal está previsto no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32, in verbis:

‘Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.’

Logo, considerando que a presente ação foi proposta em 15.05.2015 (fl. 04), reconheço a prescrição da pretensão das verbas trabalhistas, em período anterior a data de 15.05.2010, cinco anos antes da data da propositura da presente ação.

Aduz a parte requerente que teve sua jornada de trabalho dobrada e, por esta razão, pretende que a remuneração também seja dobrada, a fim de condizer com as horas efetivamente trabalhadas, inclusive com o adicional de 50%, vez que se trata de horas extras.

In casu, percebe-se que a Lei Municipal nº 832/04, que alterou a Lei nº 813/03, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste/MT, modificou a carga horária de determinados servidores, conforme se pode observar, in verbis:

Art. 2º - Fica alterado no anexo I, a carga horária do cargo de Cirurgião Dentista, para 20 (vinte) horas semanais.

Destaca, ainda, a mencionada Lei, em seu artigo 4º:

Art. 4º - Fica criado no anexo IV, da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, o cargo de Chefe Equipe e Administrador Hospitalar e alterado o nível dos cargos de Enfermeira (o) Padrão, Fonoaudiólogo (a) e Cirurgião Dentista.

Em consulta ao anexo IV da referida Lei, consta que o cirurgião dentista possuía o nível XXIII, o qual foi alterado para o nível XXVI e, consequentemente, houve alteração na remuneração, conforme demonstra a remuneração de cada nível juntada à fl. 94.

Em análise dos autos, denoto que a requerente perfazia uma carga horária de 10 horas semanais e, em virtude da criação da Lei Municipal nº 832/04, passou a exercer 20 horas semanais, dado este comprovado também pelo depoimento da testemunha DALILA SCHUCH WEBER, ouvida em juízo, que atestou que a carga horária da requerente realmente sofreu um ajuste para 20 horas semanais.

No entanto, em que pese os argumentos sustentados pela requerente, é cediço que o aumento de vencimentos dos servidores públicos depende de lei própria, não podendo ser substituída por decisão judicial. Portanto, não cabe ao poder judiciário decidir sobre o aumento de salário de servidores.

Vale mencionar que o direito ao recebimento da contraprestação pelas horas trabalhadas a mais não se trata de hora extraordinária, visto que sua implantação se deu em razão de Lei Municipal, que dispôs sobre o horário laboral normal e sua respectiva remuneração.

Nesse sentido, a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal assim dispõe: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. REQUISITO. NÍVEL DE ESCOLARIDADE. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS/PROVENTOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em direito a novo reenquadramento de servidor do quadro da Receita Estadual quando constatado que seu reposicionamento respeitou o nível de escolaridade de cada cargo e não houve redução de vencimentos. 2. A norma inserta no inciso XIII , do art. 37 , da Constituição Federal veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 3. Ao Poder Judiciário não é dado aumentar vencimentos de servidor público, com fulcro no princípio da isonomia ou similitude de funções, nos termos da Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal. 4. Servidor público não tem direito adquirido a determinado regime jurídico.

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 339/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.4.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 339/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - AgR ARE: 940325 CE - CEARÁ, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 01/03/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-050 17-03-2016).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO AFASTADA. 1. As situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados pela parte recorrente serão apreciados em conformidade com as normas do Código de Processo Civil de 1973 , consoante determina o art. 14 da Lei nº 13.105 /15. 2. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com vencimento mês a mês, a prescrição atinge somente as prestações pagas a menor nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por incidência da Súmula 85 do STJ. 3. O reajuste de vencimentos do funcionalismo público está submetido ao princípio da reserva legal, nos termos do artigo 37 , X , da Constituição Federal . 4. Consoante dicção da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 5. Ressalvada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos, não há óbice para a Administração promover reenquadramentos, transformações ou reclassificações no quadro de carreira dos servidores públicos. 6. Considerando-se a estrita correspondência entre os cargos detidos pelos apelantes antes e após a transição entre o regime celetista e o regime estatutário, operada pela Lei nº 8.112 /90, tanto em relação às funções exercidas quanto aos níveis de escolaridade e de complexidade, somada à inobservância de qualquer diminuição salarial, não há que se falar na ocorrência de quaisquer irregularidades por parte da Administração, tampouco na violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 7. Apelação não provida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, para configurá-lo não basta a mera alegação de abalo emocional, mister se faz, pois, a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação, ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo, situação esta a parte requerente não logrou êxito em comprovar, nem mesmo por provas testemunhais.

A dor que embasa a reparação por dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, constrangimento ou dissabor a que todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto.

Da análise detida dos autos, resta claro que a pretensão deduzida na inicial não merece acolhimento, pois não existem nos autos elementos que trazem convicção acerca dos danos supostamente causados.

Portanto, considerando que o município alterou a carga horária laboral da requerente e, ainda, o nível de seus rendimentos, bem como tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, reputo não configurado o direito da parte requerente.”

Irresignada, a parte apelante apresentou o presente recurso de apelação, o qual passo a analisar neste momento.

I – Da desnecessidade de suscitação do incidente de arguição de inconstitucionalidade

O feito foi ajuizado em
15/05/2015
, buscando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 832/2004 de Primavera do Leste/MT, mais especificamente do art. 2º, como se vê:

Art. 2º Fica alterado no anexo I, a carga horária do cargo de Cirurgião Dentista, para 20 (vinte) horas semanais.

Denominação do cargo carga horaria semanal

Cirurgião Dentista 20 horas.

De fato, em análise aos autos, percebe-se que resta incontroverso o aumento da jornada de trabalho, pois o apelante apresentou prova inequívoca de que exercia a carga horária semanal de 10 horas, conforme documentos emitidos pela Prefeitura de Primavera do Leste – id. 2032100 –.

Não bastasse isso, após a conversão em diligência do julgamento pelo juízo
a quo
, o Município de Primavera do Leste apresentou o edital do concurso, no qual se verifica que o concurso da apelante para cirurgião-dentista possuía carga horária de 02 horas/dia útil – id. 2032394 -, o que corrobora com as alegações da exordial.

Como é cediço, o art. 37, XV, da Constituição Federal assegura o Princípio da irredutibilidade salarial, ao estabelece que
“
o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis”.

Com efeito, se a Lei Municipal aumenta a jornada de trabalho do servidor público, sem a devida contraprestação pecuniária, evidente que há violação a referido princípio, em evidente inconstitucionalidade da norma.

Em princípio, frente à reserva de plenário estabelecida pelo art. 97 da Constituição Federal, arguida a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, somente

pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a sua inconstitucionalidade.

Todavia, no presente caso, não há que se falar em submissão à apreciação do incidente de arguição de inconstitucionalidade, previsto nos art. 948 a 950, do Código de Processo Civil, eis que a questão já foi devidamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nos termos do parágrafo único do art. 949 do referido códex,
“os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
”.

Nos termos do Tema 856 do STF, “é desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”.

A respeito, não poderia ser outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. 1.
“
O Ministério Público estadual detém legitimidade ativa autônoma para propor reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal
”
(Rcl 7.358, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 2.
A jurisprudência desta Corte admite exceção à cláusula de reserva de plenário, quando o órgão fracionário declara a inconstitucionalidade de uma norma, com base na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (STF - Rcl: 11055 RS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 18-11-2014 PUBLIC 19-11-2014)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PROCEDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 2.
Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição)à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes.
Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. [...] (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 607.616, Segunda Turma, relator o ministro Joaquim Barbosa, Diário da Justiça eletrônico de 1º de outubro de 2010)

Delineada essa questão, evidente que não há necessidade de suscitar o presente incidente, eis que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão, com repercussão geral reconhecida, por meio do ARE nº 660.010 (Tema 514), em que restou decidido que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO.
ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA /IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: "aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória". 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: I)
a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas
. (ARE 660010, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02- 2015 PUBLIC 19-02-2015).”

Partindo dessas premissas,
se há precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal a respeito de questão idêntica discutida no feito, ainda que se trate de legislação distinta, é cabível o enfrentamento por esta Câmara inconstitucionalidade incidental da norma sem que isto ofende a reserva de plenário, em observância ao art. 949, do CPC, razão pela qual deixo de suscitar o incidente de arguição de inconstitucionalidade.

II – Do mérito

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 832/2004 de Primavera do Leste/MT, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas desde a alteração da jornada de trabalho em 01/07/2005, bem como indenização por danos morais.

Como já mencionado, do contexto fático e probatório, resta incontroverso o aumento da jornada semanal de trabalho do cargo de cirurgião dentista de 10 horas para 20 horas, o que ocorreu por meio do art. 2º da supracitada legislação municipal.

Diversamente daquilo decidido pelo juízo
a quo
, não é desconhecido que o servidor público de direito não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório ou à própria jornada de trabalho.

Somado a isso, não há que se falar aqui em aumento da remuneração do servidor por isonomia, nos termos da Súmula 339 do STF, eis que o objetivo não é aumentar o vencimento, mas sanar a violação do princípio da irredutibilidade salarial.

Entretanto, não cabe aqui ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estabelecer que se pague o correspondente aumento do vencimento, pois estaríamos sanando uma omissão por meio de outra irregularidade.

Assim, incumbe apenas reparar a alteração da jornada de trabalho aos servidores atingidos pela norma em questão.

Nesse contexto, é certo que o tema 514 do STF estabeleceu a seguinte tese:

“I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas

Ora, como definido pela Suprema Corte, não há a possibilidade de se ampliar a jornada de trabalho sem alterar também a contraprestação pecuniária dos servidores, por se tratar de violação à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Conforme observado,
in casu,
a Lei Municipal alterou a jornada de trabalho, passando a carga horária semanal de 10 horas para 20 horas, sem a devida adequação do vencimento do servidor.

Frente a isso, em relação aos cirurgiões-dentistas que já eram concursados ou estavam sujeitos a jornadas de trabalho inferiores a 20 (vinte) horas, como o apelante, há flagrante inconstitucionalidade, devendo retornar ao
status quo
.

Em sentido idêntico, é o entendimento recente da Suprema Corte:

JORNADA – SERVIDOR PÚBLICO – AMPLIAÇÃO – REMUNERAÇÃO – MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA – PRECEDENTE.
É inconstitucional a majoração da jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor, porquanto implica violação à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 660.010, Pleno, submetido à sistemática da repercussão geral, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de fevereiro de 2015. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário formalizado sob o ângulo da repercussão geral. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. (STF - RE 1160189 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019)

Portanto, por se tratar de servidor público regime estatutário, não há incidência da CLT, razão pela qual somente é devido o pagamento retroativo das diferenças sobre as remunerações do apelante, período este que deve observar o lapso temporal de 5 anos antes da propositura desta ação, qual seja, de 15/05/2010 à 15/05/2015, bem como das parcelas vencidas no decorrer da ação, em observância ao art. 323 do CPC,
in verbis:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

No tocante ao recebimento dos valores desde 2005, razão não assiste ao apelante, haja vista que os vencimentos dos servidores são prestações de trato sucessivo, isto é, que se renovam sucessivamente, inexistindo prescrição do fundo de direito, fazendo incidir a Súmula 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

A respeito, é também o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES APOSENTADOS – SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ILEGALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO TRANSITADO EM JULGADO – AFRONTA A IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – RE 89.0947SE – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE DECAI DE UM DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Comprovada a supressão do adicional de final de carreira dos proventos dos servidores e a efetiva irredutibilidade salarial, reconhecida em mandado de segurança, é devido, a título de danos materiais, o ressarcimento da diferença remuneratória. Efeito vinculante da repercussão geral reconhecida no RE nº 870947, julgado aos 20/09/2017, TEMA 810, adota-se o IPCA-E como índice de correção monetária, e juros de mora correspondentes aos aplicados na remuneração da caderneta de poupança (redação atualizada do art. 1º-F da Lei 9.494/1997). Existindo dois pedidos na inicial (dano moral e dano material), se o autor decair de um deles configura-se a sucumbência recíproca. (TJ-MT - APL: 00129952720098110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018)

Outrossim,
em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Quanto à indenização por dano moral, melhor sorte não melhor razão não assiste ao apelante, uma vez que o alegado prejuízo do trabalhador
não é fato suficiente para ensejar a reparação extrapatrimonial, uma vez que não
há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações que ultrapassem a esfera do dissabor, convivendo com a situação por cerca de 10 (dez) anos.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para: a) declarar a inconstitucionalidade incidental do art. 2º, da Lei Municipal nº 832/2004 de Primavera do Leste/MT, devendo retornar a jornada de trabalho do apelante à 10 horas-semanais; b) determinar o pagamento da contraprestação pecuniária, observada a prescrição quinquenal e as parcelas vencidas no decorrer da demanda, sem prejuízo dos descontos previdenciários devidos, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo os juros e correção monetários ser aplicada conforme a tese 3.1.1, do tema 905 do STJ; c) determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, em observância ao art. 85, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020